Tribunal: STF
Processo: AI 135181
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
AMPLA DEFESA. PORTARIA DE ABERTURA DO INQUERITO: INEPCIA. PROVA
TECNICA INADMITIDA.
NÃO E DE ACOLHER-SE A ALEGAÇÃO DE MALTRATO A GARANTIA CONSTITUCIONAL
DA AMPLA DEFESA (ART. 5., LV, DA CF) SOB O FUNDAMENTO DE QUE E
INEPTA A PORTARIA QUE DETERMINOU A ABERTURA DE INQUERITO PARA
APURAÇÃO DE CRIME DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, SE A DEFICIÊNCIA
PORVENTURA HAVIDA NO SEU TEOR NÃO TROUXE QUALQUER PREJUIZO PARA A
DEFESA.
NÃO E DE SE TER, IGUALMENTE, COMO SE ALCANDO A NIVEL CONSTITUCIONAL
O INDEFERIMENTO, PELO JUIZ DA AÇÃO PENAL, DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO
DE UMA PROVA, SE ELE A TEM POR DESNECESSARIA, ANTE OS DEMAIS
ELEMENTOS PROBATORIOS EXISTENTES NOS AUTOS.
EMBORA NÃO SE ALCE O TEMA A NIVEL CONSTITUCIONAL, E POSSIVEL QUE O
SEJA NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS QUE, EMBORA RESTRITO, PERMITE O
EXAME DA QUESTÃO FRENTE A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL.